Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600094-50.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600094-50.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 10/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600094-
50.2024.6.16.0050, que diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 45,
inciso III, alínea "a", da Resolução TSE nº23.604/2019, julgo desaprovadas as contas do Partido
Solidariedade - SDD de Araucária/PR referentes ao exercício financeiro de 2023. (Prestação de
Contas Anual pertinente ao exercício financeiro de 2023 do Partido Solidariedade - SDD de
Araucária/PR , julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a agremiação partidária apresentou,
conquanto intempestivamente a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2023, na
modalidade simplificada de declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos do
artigo 28, §4º, da Resolução TSE nº23.604/2019 e do artigo 32, §4º, da Lei nº9.096/1995. Ocorre que
consoante apontado pela Unidade Técnica e confirmado pelo documento de ID 125628732, extraído
do SPCA - Módulo Interno, o partido político prestador de contas deixou de proceder à abertura de
qualquer conta bancária durante todo o exercício financeiro de 2023. Evidencia-se, assim, que o
Solidariedade de Araucária/PR deixou de proceder à abertura da conta bancária obrigatória
("Doações para campanha"), desatendendo ao comando normativa. Saliente-se, nesta linha, que os
extratos colacionados pelo interessado no ID 126445719 dizem respeito ao exercício financeiro de
2024, o que não se presta a satisfazer a pendência para fins de reconhecimento de regularidade
das contas quanto ao exercício financeiro de 2023). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPAL ARAUCARIA / PR -
SOLIDARIEDADE - SD (RECORRENTE)
ADRIANA APARECIDA FERNANDES WOCHE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478679
28/04/2025
11:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44478679 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473123400000043421743
Número do documento: 25042811473123400000043421743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.767

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600094-50.2024.6.16.0050 –
Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE:
COMISSAO
PROVISORIA
-
MUNICIPAL
ARAUCARIA
/
PR
-
SOLIDARIEDADE - SD
ADVOGADO: ADRIANA APARECIDA FERNANDES WOCHE - OAB/PR84495
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2013.
OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA".
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas anuais
de partido político, relativas ao exercício de
2013, em razão da não abertura da conta
bancária 'Doações para Campanha'.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência de abertura da conta
bancária 'Doações para Campanha', em
exercício no qual não comprovou ausência
de
movimentação
financeira,
é
falha
suficiente para ensejar a desaprovação das

Num. 44478679 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473123400000043421743
Número do documento: 25042811473123400000043421743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:29
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º,
§2º, impõe a obrigatoriedade de abertura da
conta 'Doações para Campanha', ainda que
não haja movimentação financeira.
4. A ausência de comprovação da abertura
da conta, impossibilita a fiscalização e
compromete a transparência das contas
partidárias.
5. A jurisprudência atual do TRE-PR
entende que a ausência de abertura da
conta 'Doações para Campanha' constitui
irregularidade
grave
que
justifica
a
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura da conta bancária 'Doações para
Campanha' configura irregularidade grave
que, por si só, justifica a desaprovação das
contas partidárias.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 22;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º, II, §
2º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, PC nº060001615, Rel. Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE 22/11/2022;
TRE-PR, REPCAN nº060002748, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE 17/10/2024.

DECISÃO

Num. 44478679 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473123400000043421743
Número do documento: 25042811473123400000043421743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:29
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo prestador de contas em face da sentença em que as
Contas Anuais do exercício de 2023, do Partido SOLIDARIEDADE - SD de Araucária/PR, foram
desaprovadas.
Devidamente notificados, conforme se infere do documento de id. 44379164, o prestador de
contas apresentou a Declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício, id.
44379172, e as procurações, id. 44379170 e 44379171.
Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Res TSE 23.604/2019, id. 44379173, não houve
impugnação, id. 44379178.
No Parecer Conclusivo, id. 44379188, o Setor Técnico opinou pela desaprovação das contas
prestadas pelo Partido SOLIDARIEDADE - SD, relativas ao exercício 2013, em razão da
apresentação parcial dos documentos e informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º da
Resolução TSE 23.604/2019.
No mesmo sentido, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela
desaprovação das contas, id. 44379198.
Mesmo antes de ser intimado, o prestador de contas apresentou o documento de id. 44379201,
qual seja extrato bancário para comprovar a ausência de movimentação financeira, bem como o
documento de id. 44379202, qual seja a certidão de habilitação do profissional contábil.
Sobreveio a r. sentença, 44379207, na qual o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as contas
do Partido SOLIDARIEDADE - SD de Araucária/PR, pois não houve a abertura da conta bancária
obrigatória - “Doações para Campanha” - com infringência à norma que rege essa matéria e, além
disso, apresentou extratos bancários relativos ao exercício de 2024, os quais não se prestam a
satisfazer a pendência para fins de reconhecimento de regularidade das contas quanto ao
exercício financeiro de 2023.
Irresignado, o Partido SOLIDARIEDADE - SD interpôs Recurso Eleitoral, id. 44379212, no qual
aduziu que: 1) juntou aos autos certidão de regularidade do profissional de contabilidade, ,bem
como extratos bancários a fim de suprir as ausências indicadas no parecer técnico; 2) o TRE-PR
já decidiu que a irregularidade consistente na ausência de abertura de conta bancária específica
para recebimento de recursos de campanha eleitoral não enseja a desaprovação das conta; 3)
não há comprovação de movimentação financeira, em nenhum momento comprovou-se má-fé por
parte do requerente e, por consequência, não houve prejuízo aos cofres públicos, tratando-se tão

Num. 44478679 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473123400000043421743
Número do documento: 25042811473123400000043421743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:29
somente de mero erro formal, como no disciplinado nos termos do art. 76 da Resolução n.
23.607/2019 – TSE c/c os §§ 2º e 2º - A, art. 30 da Lei n. 9.504/1997. Ao final, requereu fosse
provido o Recurso Eleitoral para, reformando a r. sentença guerreada, julgar aprovadas as contas
prestadas.
Os autos foram em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, tendo a ilustre representante do
Parquet se manifestado pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral, id. 44398537
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade

A intimação da r. sentença ocorreu publicação na Edição nº 389, Ano 2024, às fls. 204-209, do
DJE do TRE/PR, em 16/12/2024, sendo o recurso eleitoral protocolado em 18/12/2024, dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 51, § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.604/2019, que também se aplica ao exame das
irregularidades e impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2013.
Na r. sentença objurgada, o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas do Partido
SOLIDARIEDADE - SD de Araucária/PR, relativas ao exercício financeiro de 2013, pelo fato
desse prestador de contas não ter aberto a conta bancária “Doações para Campanha”, para o
exercício do ano de 2013, conforme previsto nos §§ 2º e 3º, do art. 6º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, que assim estão dispostos:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos
recursos provenientes:

Num. 44478679 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473123400000043421743
Número do documento: 25042811473123400000043421743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:29
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95) ;
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas
bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na
ocorrência de movimentação de recursos daquela natureza.
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do
inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97 ,
que estabelece normas para as eleições.
§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões
provisórias, a exigência de abertura de conta específica para movimentar os
recursos de que tratam o caput e os incisos somente se aplica quando
receberem, direta ou indiretamente, recursos do gênero, salvo no que se
refere à conta "Doações para Campanha", conforme dispõe o parágrafo
anterior, inclusive em razão da eventual assunção de dívidas de campanha,
nos termos do art. 24.
[...] (Grifei)

Menciona o Recorrente que não há comprovação de movimentação financeira, e que em nenhum
momento foi comprovada má-fé por parte do Recorrente, inexistindo prejuízo aos cofres públicos,
tratando-se tão somente de mero erro formal, nos termos do art. 76, da Resolução TSE nº
23.607/2019, c/c os §§ 2º e 2º-A, art. 30 da Lei n 9.504/1997.
Para demonstrar a ausência de movimentação financeira durante o exercício de 2013, o partido
Recorrente juntou os extratos de id. 44379201, os quais se referem ao exercício de 2024, não
sendo aptos a justificarem a abertura da conta bancária no exercício mencionado nestes autos,
do ano de 2013.
Ademais, o Recorrente funda suas razões em ser entendimento desta Corte que, em casos da
espécie - ausência da abertura da conta bancária de Campanha - as contas são julgadas com
ressalvas, e não desaprovadas, citando aresto de 2019, cujo entendimento não é mais adotado
por este C. TRE-PR, conforme se observa nos arestos a seguir transcritos:

Num. 44478679 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473123400000043421743
Número do documento: 25042811473123400000043421743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:29

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA CAMPANHA". PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em razão da
não abertura da conta bancária de "Doações para Campanha".
2. É obrigatória a abertura de conta bancária "Doações para Campanha", ainda que não haja
movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei nº 9.504/97 e
artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas.
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRE - PR - PRESTACAO DE CONTAS nº060001615, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2023. OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
"DOAÇÕES PARA CAMPANHA". AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Movimento
Democrático Brasileiro de Prudentópolis/PR contra sentença que desaprovou as contas relativas
ao exercício financeiro de 2023, em razão da não abertura da conta bancária "doações para
campanha".
1.2. O recorrente argumenta que a exigência de abertura de conta bancária específica aplica-se
apenas ao período eleitoral e que não houve movimentação financeira durante o exercício,
requerendo, portanto, a aprovação das contas com ressalvas.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, com base na
obrigatoriedade de abertura da conta bancária "doações para campanha", conforme a Resolução
TSE nº 23.604/2019.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é a obrigatoriedade de abertura da conta bancária "doações para
campanha", ainda que não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto na
Resolução TSE nº 23.604/2019.
2.2. Avaliação da gravidade da irregularidade e se ela justifica a desaprovação das contas.

Num. 44478679 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473123400000043421743
Número do documento: 25042811473123400000043421743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:29
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A prestação de contas é regida pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.604/2019,
que impõem a abertura da conta bancária "doações para campanha" a todos os órgãos partidários,
independentemente da existência de movimentação financeira.
3.2. A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu artigo 6º, § 2º, é clara ao estabelecer que a
abertura da conta "doações para campanha" é obrigatória, mesmo que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
3.3. A falta de abertura dessa conta impossibilita a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
configurando uma irregularidade grave que compromete a transparência e o controle das
contas partidárias.
3.4. Jurisprudência relevante, incluindo decisões do TSE e de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, tem reiterado que a ausência de abertura da conta específica constitui causa de
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Diante do exposto, o recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Movimento
Democrático Brasileiro de Prudentópolis/PR é conhecido, mas no mérito, nega-se provimento para
manter a sentença de desaprovação das contas relativas ao exercício financeiro de 2023.
4.2. Tese de julgamento: A ausência de abertura da conta bancária "doações para campanha"
configura irregularidade grave que, por si só, justifica a desaprovação das contas partidárias.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 22
- Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º, II, § 2º
Jurisprudência relevante citada:
- RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 26/10/2020
- TRE-PR, 0600123-93.2021, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe 08/12/2022
- TRE-PR, Recurso Eleitoral 060001615, Rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral,
Julgado em 17/11/2022.
(TRE-PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002748,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
17/10/2024.) (Grifei)

A ausência de abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que não haja
movimentação financeira, constitui irregularidade grave que compromete a transparência e a
confiabilidade da prestação de contas, ensejando sua desaprovação, porquanto comprometem a
análise integral da movimentação financeira do partido.
Nessa senda, considerando ser a abertura da conta bancária “Doações para Campanha” item
obrigatório, nos termos do artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e, considerando que

Num. 44478679 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473123400000043421743
Número do documento: 25042811473123400000043421743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:29:29
a parte Recorrente não fez prova quanto à existência dessa conta no período relativo ao exercício
de 2013 e, da mesma forma, não comprovou a ausência de movimentação financeira nesse
período, o desprovimento do Recurso Eleitoral é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, Voto por conhecer do Recurso Eleitoral e, no mérito, por negar-lhe provimento,
mantendo íntegra a r. sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as contas prestadas
pelo Partido SOLIDARIEDADE - SD de Araucária/PR, relativas ao exercício de 2013.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (11548) Nº 0600094-
50.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPAL ARAUCARIA / PR - SOLIDARIEDADE -
SD - Advogada da RECORRENTE: ADRIANA APARECIDA FERNANDES WOCHE - PR84495 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
José Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025